Tribunal: TJBA
Processo: 8058217-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058217-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANNA MARILEYDE LIMA MENDES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. V, DO CPC. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. REJEIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR ENTIDADE SINDICAL ANTES DO TERMO FINAL DO PRAZO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, INC. II, DO CÓDIGO CIVIL. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. ART. 9.º DO DECRETO N.º 20.910/1932. TERMO INICIAL. ÚLTIMO ATO ÚTIL DO PROCESSO INTERRUPTIVO. CIÊNCIA DO ENTE ESTATAL. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO NOVO PRAZO. TEMPESTIVIDADE. LEGITIMIDADE DA APLB. ENTIDADE SINDICAL REPRESENTATIVA DA CATEGORIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EFICÁCIA DO PROTESTO EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO COLETIVO. EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE FILIAÇÃO OU LEGITIMIDADE INDIVIDUAL A SER APRECIADA NA ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 1.033 DO STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO GERAL DOS PROCESSOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, afastando a prescrição reconhecida em sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a validade do julgamento monocrático que reformou a sentença; (ii) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva; (iii) a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pela APLB; (iv) a abrangência subjetiva desse protesto; e (v) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema n.º 1.033 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, inc. V, do CPC, sendo legítimo quando a decisão recorrida diverge de jurisprudência dominante, inclusive do próprio Tribunal, não havendo nulidade.

4. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado, nos termos do Tema 877 do STJ.

5. O protesto judicial ajuizado antes do término do prazo prescricional constitui causa interruptiva, nos termos do art. 202, inc. II, do Código Civil, reiniciando-se o prazo pela metade, conforme art. 9.º do Decreto n.º 20.910/1932.

6. O termo inicial do novo prazo prescricional corresponde ao último ato útil do processo interruptivo, especialmente a ciência do ente estatal, conforme orientação do STJ.

7. A execução individual ajuizada dentro desse novo lapso é tempestiva, não havendo prescrição.

8. A alegação de ausência de legitimidade da APLB não afasta, nesta fase, a eficácia interruptiva do protesto, especialmente quando a entidade atua como representante da categoria beneficiária do título coletivo.

9. A discussão acerca da legitimidade individual da parte exequente, filiação à entidade e alcance subjetivo do título deve ser analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

10. O Tema n.º 1.033 do STJ não determina a suspensão automática dos processos em curso nas instâncias ordinárias, inexistindo óbice ao julgamento do recurso.

IV. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos d
o
Agravo Interno

n.º
8058217-08.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
o ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada, ANNA MARILEYDE LIMA MENDES
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11